Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca da questão de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.